Tribunal: TJMT
Processo: 1024991-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024991-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 107.741.221-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO RESCISÓRIA
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART
.
1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a
omissão
e contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art
.
1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE DOMINGOS DA SILVA
opõe embargos de declaração
com efeitos infringe
ntes
(ID nº

271079886
), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
269459772
, proferido
na Ação Rescisória
nº
1024991-40.2023.8.11.0000
que
julgou procedente a ação para desconstituir o acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível
, desconstituindo-se a coisa julgada material formada nos autos do processo nº
0026493-49.2016.8.11.0041
,
para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação de indenização proposta pela parte requerida e inverter os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

Em suma, alega,
que houve
omissão
e contradição

no julgado,
ao não dar a devida valoração/enfrentamento das provas e fatos,
violando dispositivo constitucional, art. 93 da CF
, art. 844 do CC e art. 1.022 do CPC/15.

Sustenta que
os direitos reconhecidos ou declarados na negociação produziram efeitos apenas em relação às partes
nela envolvidas
(
JOSÉ DOMINGOS e a empresa TRAÇO), sem beneficiar a CONCREMAX, que dela não participou, nem mesmo fazia parte do processo, porque foi excluída do polo passivo da ação.

Aduz que houve omissão quanto
à inexistência da decisão que exclui a empresa CONCREMAX da polaridade passiva da demanda e reconhecimento em outra ação do dever de indenizar.

Ao
final, pugna pelo acolhimento dos embargos
de
declaração
,

para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das
questões acima mencionadas

com efeitos infringentes
, bem como para fins de prequestionamento.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID n
º
271903882
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)” (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo qu
e se julgou e a interpretação d
o
embargante
acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que el
e
compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
n
a Ação Rescisória que
julgou procedente a ação para desconstituir o acórdão prolatado
no Recurso de Apelação Cível, desconstituindo-se a coisa julgada material formada nos autos do processo nº 0026493-49.2016.8.11.0041 para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação de indenização proposta pela parte requerida e inverter os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

A
liás, nesse sentido, constou do voto
condutor do
embargado,
in
verbis
:

“
V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Saliente-se que não se admite nela a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por oportuno, colaciono, no que é pertinente, o artigo 966 do CPC/2015:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica
;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, V, do CPC/15, sob alegação de manifesta violação à norma jurídica.

In
casu
,
denota-se dos autos que JOSE DOMINGOS DA SILVA ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0026493-2016.8.11.0041
em face de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, cuja causa de pedir consistia no acidente causado, a quem o autor atribuía a culpa à autora da rescisão e nos danos ocasionados em decorrência do referido acidente sofrido enquanto laborava em favor da empresa TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME,
requerendo, assim, lucros cessantes, dano moral e pensionamento mensal.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar a autora ao pagamento de lucros cessantes, pensão alimentícia e danos morais.

De fato, em sede de apelação, o recurso foi provido parcialmente, para reformar em parte a sentença
a quo
e reduzir o dano moral para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se vê do dispositivo da ementa que ora transcreve-se:

Neste desiderato, denota-se dos autos que JOSÉ DOMINGOS DA SILVA havia ajuizado
Reclamação Trabalhista
nº 0000314-98.2013.5.23.0106 em face de TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME e CONCREMAX, tendo em vista o acidente ocorrido em 13/05/2011, atribuindo ao seu então empregador TRAÇO ARQUITETURA e à autora a culpa pelos danos sofridos, pugnando pela condenação de ambas na condição de responsáveis solidárias.

Dos pedidos formulados na reclamação trabalhista, o requerido requereu ser indenizado pela autora em lucros cessantes, pensionamento mensal e dano moral, sustentando a alegada responsabilidade solidária entre a autora e a antiga empregadora do requerido, senão vejamos (ID nº 186824173):

Na ocasião da audiência de instrução, na reclamação trabalhista, foi formalizado acordo judicial (transação). O acordo judicial foi expresso ao consignar que:
“Cumprido o acordo,
o reclamante dará geral e plena quitação pelo objeto da inicial
, ficando estipulada multa de 100% em caso de inadimplência”.
Confira (ID nº 186824153):

Portanto, considerando que a autora se tratava de responsável solidária, juntamente com a empregadora do requerido à época (TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME), a declaração de geral e plena quitação pelo objeto da inicial, deveria aproveitar à autora.

Desse modo, se o acórdão da apelação manteve a condenação da autora nos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais), isto é, nos mesmos pedidos (lucros cessantes, dano moral e pensionamento mensal), outrora formulados na Reclamação Trabalhista, na qual houve acordo (transação) que estipulou quitação plena e geral a todos os pedidos objeto da inicial, nota-se a existência de violação ao artigo 844, § 3º, do Código Civil,

in
verbis
:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.”

Isto porque, na transação celebrada entre o requerido e a sua então empregadora TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME, a quitação dada pelo requerido foi total quanto a todos os pedidos constantes na inicial, o que inclui, sem sombra de dúvidas, os pedidos condenatórios julgados procedentes pela sentença que se busca rescisão.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
“a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação
por toda a dívida, e não de forma parcial”
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014).

Embora tenha havido a desistência da Reclamação Trabalhista com relação à autora da presente demanda, há naqueles autos a quitação integral de toda a pretensão do requerido agora direcionado à autora nos autos originários.

A propósito, os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
– IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 § 3º DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva e solidária – integrantes da cadeia de consumo –,
a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória em relação a outra corré
.

(TJ-MT - AC: 10166851520198110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) destaquei

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGADO ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ––
ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APROVEITAMENTO
EM RELAÇÃO AO CORRÉU - ART. 844 DO CC
– RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a autora e um dos demandados aproveita aos demais, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.º, do CC. Recurso Provido.”

(TJ-MT 10129075420188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) destaquei

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe, impõe-se o acolhimento da pretensão rescisória para rescindir o acórdão, porquanto a condenação da autora em reparar os danos sofridos pelo requerido já fora objeto de transação, da qual o requerido outorgou plena e geral quitação.

Ante o exposto,
julgo procedente
a ação rescisória para desconstituir o acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível, desconstituindo-se a coisa julgada material formada nos autos do processo nº 0026493-49.2016.8.11.0041 para
dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente
a ação de indenização proposta pela parte requerida e inverter os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, fica desde já autorizado o levantamento do depósito inicial em favor da parte vencedora.

É como voto
.
”
-

(ID nº
269459772
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação
d
o

embargante com
o julgamento d
a Ação Rescisória
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025